Tribunal: STF
Processo: RE 231037
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-06-08
Data de publicação: 1999-06-08

Ementa:
CONFLITO DE LEIS NO TEMPO - APRECIAÇÃO. O ofício
judicante ocorre a partir das normas de regência do caso concreto,
descabendo considerar legislação que não estava em vigor na data em
que praticado o ato impugnado mediante mandado de segurança.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO - APRECIAÇÃO. A apreciação do
recurso extraordinário faz-se com absoluta vinculação ao instituto
do prequestionamento. Não há como levar em conta matéria não
examinada pela derradeira instância ordinária.